Tribunal: STF
Processo: AI 277213
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que, na instância de origem, lhe
indeferiu o R.E., nem a de que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      No que concerne ao turno ininterrupto de
revezamento, o julgado do T.S.T. está em conformidade com
pacífica jurisprudência desta Corte.
4.      Agravo improvido.